Tribunal: TJES
Processo: 5006236-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse c/c Ação de Cobrança, concedendo ao agravante o prazo de 10 dias para desocupar voluntariamente imóvel locado pela agravada. O agravante alega que mantinha uma união estável com a agravada e que o imóvel servia de moradia comum, sustentando ainda que o termo extrajudicial de desocupação foi assinado sob pressão e que está em situação de vulnerabilidade financeira e de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a alegação de união estável entre as partes e a vulnerabilidade do agravante influenciam a ação possessória e justificam a concessão de efeito suspensivo para impedir a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à reintegração de posse independe da discussão sobre a existência de união estável entre as partes, uma vez que o objeto da ação possessória é a relação locatícia e o contrato de aluguel firmado pela agravada com a imobiliária, sendo distintos os temas das ações possessória e de família.

Neste momento, após examinar com maior profundidade as questões deduzidas pelo Recorrente, não restam dúvidas do acerto da decisão agravada, mormente diante da notícia que se extrai dos autos da ação originária
no sentido de que o pedido de concessão liminar de alimentos provisórios deduzido pelo ora Agravante nos autos da “Ação de Dissolução de União Estável” foi indeferido pelo MM. Magistrado da 1ª Vara de Família de Vitória/ES, e que
o mandado de reintegração de posse foi cumprido aos 22/05/2024, com a entrega das chaves do imóvel pelo Agravante.

A situação de vulnerabilidade financeira e de saúde alegada pelo agravante, embora pareça relevante, não justifica a imposição de ônus continuado à agravada em arcar com o custo da manutenção do imóvel enquanto a ação de reconhecimento e dissolução de união estável é resolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006236-44.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ARAUJO CARVALHO
AGRAVADO: SANDRA VALERIA LARANJA GONCALVES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse c/c Ação de Cobrança, concedendo ao agravante o prazo de 10 dias para desocupar voluntariamente imóvel locado pela agravada. O agravante alega que mantinha uma união estável com a agravada e que o imóvel servia de moradia comum, sustentando ainda que o termo extrajudicial de desocupação foi assinado sob pressão e que está em situação de vulnerabilidade financeira e de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a alegação de união estável entre as partes e a vulnerabilidade do agravante influenciam a ação possessória e justificam a concessão de efeito suspensivo para impedir a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à reintegração de posse independe da discussão sobre a existência de união estável entre as partes, uma vez que o objeto da ação possessória é a relação locatícia e o contrato de aluguel firmado pela agravada com a imobiliária, sendo distintos os temas das ações possessória e de família.

Neste momento, após examinar com maior profundidade as questões deduzidas pelo Recorrente, não restam dúvidas do acerto da decisão agravada, mormente diante da notícia que se extrai dos autos da ação originária
no sentido de que o pedido de concessão liminar de alimentos provisórios deduzido pelo ora Agravante nos autos da “Ação de Dissolução de União Estável” foi indeferido pelo MM. Magistrado da 1ª Vara de Família de Vitória/ES, e que
o mandado de reintegração de posse foi cumprido aos 22/05/2024, com a entrega das chaves do imóvel pelo Agravante.

A situação de vulnerabilidade financeira e de saúde alegada pelo agravante, embora pareça relevante, não justifica a imposição de ônus continuado à agravada em arcar com o custo da manutenção do imóvel enquanto a ação de reconhecimento e dissolução de união estável é resolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ ARAÚJO CARVALHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu o pedido liminar formulado por SANDRA VALÉRIA LARANJA GONÇALVES nos autos da “Ação de Reintegração de Posse c/c Ação de Cobrança” nº 5014467-85.2024.8.08.0024, concedendo ao ora Agravante o prazo de 10 (dez) dias para desocupar voluntariamente o imóvel objeto do contrato de locação firmado entre a Agravada e a imobiliária GERTRUDES IMÓVEIS.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a Recorrida e ele tiveram um relacionamento e “viveram como se casados fossem” de junho de 2023 a janeiro de 2024, ocasião em que a Agravada, detentora de condição “abastada” e ciente da difícil situação financeira enfrentada pelo Recorrente, pois é beneficiário do “Auxílio LOAS – BPC”, decidiu alugar o referido apartamento em seu próprio nome e arcar com as despesas de sua moradia, estando configurado, assim, que o casal convivia em união estável.

Relata que, não obstante isso, a Recorrida mudou subitamente de ideia e passou a cobrar-lhe as chaves do imóvel, o que lhe vem causando problemas sérios de saúde física e mental.

Alega que somente assinou o Termo de Acordo Extrajudicial no qual se comprometeu a desocupar o imóvel até meados de março de 2024 em razão do seu debilitado estado de saúde, agravado pela “pressão” exercida pelos advogados da Recorrida na ocasião, que, ademais, induziram a erro o MM. Magistrado
a quo
ao omitir, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, a existência da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, já em trâmite na 1ª Vara de Família de Vitória (processo n° 5007230-97.2024.8.08.0024).

Diante disso, pugna pela reforma da r. decisão
a quo
ao argumento de que “
será alijado de sua residência, seu único local de moradia, não tendo condições de pagar outro aluguel, já que sobrevive com o benefício de 1 (um) salário mínimo do BPC, acometido por várias doenças, conforme laudos anexados ao processo de origem e, ainda, conta com idade avançada (70 anos)
”.

Na decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o MM. Magistrado
a quo
consignou que:

“(...) Nos moldes do que estabelecem os arts. 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, tem o possuidor o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de esbulho, podendo requerer a concessão da medida, em sede de liminar, desde que comprove a sua posse, o ato esbulhatório/turbatório praticado, a data de sua ocorrência e a perda da posse, a teor do que dispõem os arts. 560 a 561, todos do CPC. Nessa esteira, transcrevo:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dos documentos carreados na exordial, é possível observar que firmou a autora contrato de locação acostado em Id. 41134150, com a proprietária do imóvel, o que, ao menos em sede de cognição sumária, lhe atribuiria a condição de possuidora do imóvel.

A despeito de constar no contrato de aluguel a impossibilidade da autora ceder ou emprestar o imóvel, vislumbro dos autos o acordo extrajudicial, mencionado na exordial, conforme Id. 41134603, em que teria assumido o requerido a condição de ocupante, em possível detenção.

No referido documento, ainda se observa que o requerido comprometeu-se a desocupar o imóvel até meados de março, sob pena de configurar-se o esbulho, que pela autora é alegado nestes autos.

Assim, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da possessória, estabelecidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a prova da posse pela autora, o esbulho pelo requerido e sua data, impende-se a concessão da liminar vergastada.

Ante o exposto, considerando preenchimento dos requisitos,
DEFIRO
o pleito liminar, na forma do Art. 1.210, do CPC, razão pela qual
DETERMINO
a reintegração da posse do imóvel objeto dos autos, descrito na exordial, em favor da parte autora (...)”.

Ao examinar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, entendi por bem indeferi-lo por não vislumbrar, em cognição meramente sumária, própria da fase processual, a presença dos pressupostos para o acolhimento do pedido, sobretudo diante da ausência de prejudicialidade a justificar a suspensão do cumprimento da decisão
a quo
até

que se

julgue a ação em trâmite perante a 1ª Vara de Família de Vitória, sob o fundamento de que “não se confunde a discussão havida naqueles autos sobre a relação afetiva outrora existente entre as partes com o negócio jurídico tratado na presente demanda, que diz respeito ao contrato de aluguel do imóvel firmado entre a Agravada e a imobiliária, sendo diversos os objetos das mencionadas ações”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à presente, decidiu que:

“(...) A lide sobre a posse é independente da solução do litígio familiar não só em face da natureza diversa dos temas, como havia salientado o acórdão, mas porque tal conflito é inerente à definição de uso ou fruição sobre determinado bem, toda vez que não houver consenso entre os co-titulares a respeito do aproveitamento daquele.

Em outras palavras, o eventual reconhecimento da união estável, como pretende a recorrente em ação autônoma, não faria desaparecer a lide possessória, pois, na melhor das hipóteses, esta se tornaria apenas co-proprietária em metade ideal de um bem indivisível.

A dúvida sobre o exercício do direito de posse, portanto, permaneceria, na medida em que uma eventual divisão do patrimônio não solucionará o conflito entre os dois co-proprietários quanto à pretensão de exercício exclusivo da posse do imóvel por apenas um deles.

Não há, assim, qualquer prejudicialidade, pois a solução da disputa originada pela pretensão ao exercício de posse exclusiva sobre imóvel vinculado a co-proprietários é independente da causa que deu origem ao desentendimento.

A solução consolidada na jurisprudência do STJ, em face de tal situação, é a de estabelecer compensações para o co-proprietário que se vê alijado da posse, quando evidente que só um deles poderá exercê-la em plenitude.

Portanto, não assiste razão à recorrente quando afirma que a eventual procedência do pedido autônomo de reconhecimento de união estável influenciará o deslinde desta possessória. A influência, se vier a ocorrer, será meramente secundária e indireta, refletindo-se de modo parcial apenas sobre o valor dos aluguéis pagos pelo tempo decorrido entre a notificação e a efetiva desocupação do imóvel, e não sobre a existência da obrigação de pagar. (...)”

Considerando que, no caso em tela, o imóvel em questão nem integra o patrimônio da Agravada, que apenas figura como locatária do bem, não há falar-se, portanto, em direito à compensação em favor do Agravante.

Ademais, os documentos trazidos aos autos nas contrarrazões recursais trouxeram hesitação capaz de fragilizar a alegação sobre o vício de consentimento do Agravante no momento da assinatura do Termo de Acordo Extrajudicial no qual se comprometera a desocupar o imóvel até meados de março passado.

Com efeito, por mais desafiadora que esteja sendo a situação de saúde financeira, física e mental pela qual o Agravante alega estar passando neste momento, sopesando os fatos trazidos a lume nos autos, entendo, por ora, que se afigura desarrazoado impor à Agravada continuar suportando os ônus da sua manutenção no imóvel até que sobrevenha o deslinde quanto à união estável na Ação cujo trâmite acabou de ter início na 1ª Vara de Família de Vitória/ES.

Neste momento, após examinar com maior profundidade as questões deduzidas pelo Recorrente, não tenho dúvidas do acerto da decisão agravada, mormente diante da notícia que se extrai dos autos da ação originária (
5014467-85.2024.8.08.0024) no sentido de que o pedido de concessão liminar de alimentos provisórios deduzido pelo ora Agravante nos autos da “Ação de Dissolução de União Estável n° 5007230-97.2024.8.08.0024” foi indeferido pelo MM. Magistrado da 1ª Vara de Família de Vitória/ES, e que
o mandado de reintegração de posse foi cumprido aos 22/05/2024, com a entrega das chaves do imóvel pelo Agravante.

Assim, sem olvidar que as circunstâncias fáticas que envolvem a relação entre as partes deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, e atenta aos limites da cognição do recurso de Agravo de Instrumento, entendo, em princípio, que as alegações do Recorrente não ensejam a demonstração suficiente do prenúncio do bom direito no tocante à ação possessória em apreço.

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se irretocável a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.